Tribunal: TJES
Processo: 5003165-97.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-97.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIO GONCALVES AMARAL JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO DA CAUSA ESPECIAL DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 980 dias-multa. O requerente alega que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi indevida e que a fração de aumento da pena, com base no art. 40, IV, da Lei de Drogas, deveria ser de 1/6, e não de 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime ofende o texto legal ou extrapola os limites da individualização da pena; e (ii) definir se é cabível a revisão da fração de aumento de pena aplicada com fundamento no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, tampouco admite a rediscussão de aspectos valorativos da sentença que já foram objeto de apreciação em sede recursal, salvo flagrante ilegalidade ou surgimento de prova nova.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequadamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a existência de estrutura criminosa organizada, subdividida em três núcleos e integrada por pelo menos 13 agentes, número que extrapola o mínimo exigido para configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5. A atuação em grupo amplo e estruturado revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

6. A alegação de equívoco na aplicação da fração de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, com base em comparação com outro processo, não configura prova nova nem demonstra ilegalidade flagrante, tampouco autoriza o uso do art. 580 do CPP, uma vez que a fração de 1/6 foi aplicada em outro feito por erro material.

7. O acórdão impugnado analisou detalhadamente a dosimetria da pena e fundamentou de forma idônea a aplicação da fração de 1/2, com base na gravidade concreta da conduta e nas peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode ser mantida quando baseada em dados concretos que extrapolam os elementos do tipo penal; 2. A aplicação da fração de aumento da causa especial do art. 40, IV, da Lei de Drogas deve observar os elementos específicos do caso concreto, sendo incabível a invocação de erro material ocorrido em outro processo para obtenção de redutor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.12.2019; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 21.11.2018; TJES, AC nº 0008471-27.2021.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.04.2024; TJES, AC nº 0002535-60.2015.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003165-97.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática das condutas tipificadas no art. 33 e no art. 35

c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que

(i)

as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente de forma inidônea, na medida em que
“(...) o envolvimento de múltiplas pessoas já é elemento constitutivo do crime de associação para o tráfico”
; e

(ii)

deve ser aplicada a fração de aumento de pena descrita no inciso IV, do art. 40, da Lei de Drogas, na razão de 1/6 (um sexto).

Assim, com amparo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve, para afastar a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, bem como para reduzir a fração de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13699742, opinou pelo não conhecimento do presente expediente, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, e pela existência de fatos novos, sob o argumento que (i)
(...) o envolvimento de múltiplas pessoas já é elemento constitutivo do crime de associação para o tráfico”;

e (ii) deve ser aplicada a fração de aumento de pena descrita no inciso IV, do art. 40, da Lei de Drogas, na razão de 1/6 (um sexto).

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu de forma indevida na ponderação negativa das

circunstâncias do crime
, a qual foi mantida após o julgamento do recurso de apelação criminal. Vejamos trecho do v. acórdão sobre este ponto:

“Neste sentido, entendo que com a razão a ilustre magistrada ao afirmar que, pelo grande número de agentes pertencentes ao grupo e suas incursões na seara penal, merece o agravamento da pena na questão da associação para o tráfico, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste tópico.” (id 12481129)

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, transcrevo trecho da r. sentença que foi mantido inalterado pela Eg. Segunda Câmara Criminal:

“(...) as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, eis que restou comprovada que o crime de tráfico de drogas foi praticado junto a número considerável de pessoas envolvidas na associação criminosa para fins traficância, evidenciando se tratar de um complexo e organizado grupo com três núcleos subdivididos entre pelo menos treze pessoas das quais foram condenadas, circunstâncias que extrapolam o tipo penal; (...).” (id 12481128)

O jurista Ricardo Augusto Schmitt, ao dissertar sobre a matéria, defende que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Nesse sentido, afigura-se cabível o aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da atuação permanente de grande número de agentes (13) – o que excede expressivamente o mínimo exigido para configurar o delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas –, de maneira que o vetor está embasado em elementos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação idônea.

Em situações semelhantes, cito jurisprudência:

(...) 3.3.
A prática do crime de tráfico de drogas em numeroso concurso de pessoas denota uma maior expertise dos agentes, acentuando a reprovabilidade de suas condutas, pois, nesses casos, há maior êxito da atividade comercial. Ao seu turno, em relação ao delito de associação para o tráfico, a reunião permanente de ao menos (15) quinze agentes é circunstância que em muito se distancia da quantidade mínima de agentes necessários para caracterizar o crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, justificando, assim, a exasperação.
3.4. Havendo uma circunstância judicial negativa, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (...) Diante da quantidade de pena aplicada aos réus e considerando o tempo entre a prisão provisória e a prolação da sentença, e tendo em vista, ainda, que alguns deles são reincidentes e todos ostentam circunstância judicial negativa (culpabilidade), tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, tendo o juízo primevo, portanto, agido com acerto ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. (...) 4. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente provido o recurso do réu José Eduardo para reduzir sua pena, e improvidos os recursos dos demais réus. Fixados honorários aos advogados dativos.

(TJES, AC 0008471-27.2021.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 23/04/2024)
(grifei)

_____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ entende que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). 2.
A prática do crime em concurso de agentes constitui fator concreto e provados nos autos, que não integra os caracteres elementares da infração penal e permite o agravamento da pena, na medida em que torna a ação delitiva mais efetiva e potencializa o alcance da conduta infracional. O tráfico que envolva um elevado quantitativo de pessoas por certo atingirá uma parcela maior da sociedade, na medida em que mais entorpecentes serão comercializados, além de demonstrar ser uma estrutura criminal mais perigosa. Da mesma forma, a associação constituída por um grande número de elementos mostra-se mais grave que aquela formada por dois ou três indivíduos.
3.
Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes.
4. O modus operandi do grupo criminoso, a demonstrar destemor no cometimento dos crimes, é prova de uma maior periculosidade da ação, atraindo uma sanção mais rigorosa mediante a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AC 0002535-60.2015.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 10/11/2023)
(grifei)

Ademais, em relação ao pedido de redução da fração de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,

concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da matéria, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que a Eg. Segunda Câmara Criminal, ao apreciar o recurso de apelação criminal, consignou que:

“Prosseguindo, pretende a defesa que seja revista a sentença ao fixar, como fração apropriada a elevação da causa especial de aumento de pena descrita no art. 40, IV, da Lei de Drogas, a proporção de 1/6 (um sexto) e não pela metade como fixado na sentença.

Aduz que a aplicação do artigo 580 do CPP, aponta na direção da correção da sentença, sugestionando a aplicação do princípio da extensão dos recursos.

Após observar com cautela os autos, entendo que a fundamentação externada na sentença proferida nos autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048, realmente, conduziu a elevação da pena em 1⁄2 como lançado com os seguintes

termos:

(...)

Entretanto, ao efetuar o cálculo de cada uma das penas a serem aplicadas, nota-se o equívoco da magistrada ao fixar, expressamente, que:

[...] Contudo, incide a causa especial de
aumento prevista no art. 40, inciso IV da Lei nº
11.343/06, razão pela qual, aumento a pena
em um sexto (1/6), fixando-a definitivamente
[...]

Esse equívoco foi construído na fundamentação das penas dos acusados que constam nos autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048 e que a defesa espera que seja revisto neste recurso a luz do art. 580 do Código de Processo Penal.

Entendo que sem razão a defesa.

Primeiramente, a sentença laborou em equívoco na construção da dosimetria nos autos pretéritos e, neste feito, observando a correta operação matemática, elevou a pena pela metade, o que não se amolda a circunstância de caráter pessoal ou algum tratamento isonômico como quer fazer crer a defesa.”

Concluiu-se, assim, que
“A fração mencionada de 1/6 (um sexto) não tem respaldo nosautos, mas foi aplicada por equívoco. Assim, não pode a defesa, como o fez, apresentar a redação do artigo mencionado para que a mesma conta equivocada feita nos
autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048, de igual forma se aplique no presente feito”
.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram cuidadosa análise das evidências dos autos e da jurisprudência aplicável à hipótese, apreciando o tema de forma fundamentada em conformidade com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, oportunamente, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Sendo assim, consoante posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Firme nessas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.